Tribunal: STF
Processo: Rcl 76096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Suspensão de Inquérito. Prerrogativa de Foro. Competência .



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de referendo em medida cautelar parcialmente concedida para determinar a suspensão da tramitação de inquérito instaurado em desfavor do reclamante até o julgamento definitivo da presente reclamação ou até decisão desta Corte em sentido contrário.



    2. Alega-se ofensa à autoridade do entendimento sinalizado pela maioria no julgamento, ainda não finalizado, do HC 232.627/DF, segundo o qual a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    3. O inquérito investiga supostas irregularidades praticadas pelo reclamante quando exercia o cargo de governador de Estado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de mandados de busca e apreensão determinada por juiz de 1ª instância em face do paciente afronta a autoridade de deliberação desta Corte, ainda pendente de conclusão, mas com maioria já formada e já objeto de outras reclamações admitidas pela Corte (Rcl 71.856/AC, Rcl 73.492/DF), na qual assentada a subsistência da prerrogativa de foro por função, nos casos de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, após a saída da autoridade do respectivo cargo.



    III. Razões de decidir



    5. Ainda que não concluído em definitivo o julgamento do HC 232.627/DF, o entendimento já indicado pela maioria dos Ministros desta Corte deve ser privilegiado, de modo a garantir a segurança jurídica na condução do processo penal e preservar a competência do STJ para apreciar e julgar a causa. A concessão de medida acautelatória para suspender a tramitação do inquérito se presta a tal fim.



    6. Aplicação imediata da nova interpretação a que chegou a maioria no julgamento do HC 232.627/DF aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 



    7. O preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada restou demonstrado em face (i) da plausibilidade do direito do reclamante uma vez que a investigação versa sobre atos supostamente delituosos praticados pelo reclamante enquanto governador e em razão de suas funções; e (ii) da possível apresentação de denúncia por órgão oficiante indevido perante juízo incompetente. 



    IV. Dispositivo



    8. Liminar referendada.